Tribunal: TJMT
Processo: 1039714-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039714-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA BONFIM DE LIMA - CPF: 023.177.191-67 (APELANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, visando ao reconhecimento da obrigação do credor fiduciário de prestar contas acerca da venda extrajudicial do veículo apreendido, com apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prestação de contas decorrente da alienação extrajudicial do bem apreendido pode ser determinada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sem necessidade de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário autoriza a alienação extrajudicial do bem, impondo-se, contudo, o dever de prestar contas sobre o valor obtido com a venda e eventual saldo remanescente.

A prestação de contas decorre diretamente do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e visa assegurar transparência contratual e evitar enriquecimento sem causa.

A realização da prestação de contas nos próprios autos observa os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão após a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente.

O credor fiduciário deve comprovar o valor da venda e a destinação do produto obtido, com apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1007410-54.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.07.2025; TJMT, RAI n. 1012355-47.2020.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA BONFIM DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei no 911/69),
que

indeferiu o pedido d
a
ré para que a prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem ocorresse incidentalmente nos próprios autos, sob o fundamento de que tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação autônoma de exigir contas.

Em suas razões recursais,
a

a
pelante, assistid
a
pela Defensoria Pública,
sustenta que é dever d
o credor o dever de prestar contas após a venda do bem. Defende que a apuração de eventual saldo remanescente pode e deve ser realizada nos próprios autos da busca e apreensão, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.

O apelado

apresentou contrarrazões
, argumentando
que a prestação de contas possui rito especial
,
o sendo incompatível com
ação
d
e
busca e apreensão
decorrente da natureza satisfativa
, por isso a necessidade de ação
autônoma
. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço
o recurso de apelação
.

A controvérsia
da lide está
em verificar a possibilidade de se determinar, nos próprios autos da ação de busca e apreensão, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas acerca da venda extrajudicial do bem apreendido, para apuração de eventual saldo remanescente em favor
da parte
devedor
a
.

No presente caso, v
erifica-se que a liminar foi regularmente cumprida, com a efetiva apreensão do veículo e a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

A partir desse momento, inexiste óbice para a alienação do veículo pelo credor fiduciário, independentemente de prévia avaliação judicial, impondo-se apenas o dever de prestação de contas acerca do valor obtido com a venda e da apuração de eventual saldo remanescente, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Embora seja assegurado ao credor fiduciário o direito de consolidar a propriedade do bem, o processo não pode servir unicamente como mecanismo de satisfação do crédito, devendo também resguardar a transparência da relação contratual e impedir eventual enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, somente por meio da prestação de contas será possível verificar a existência de saldo credor ou devedor em favor da parte a
pelante
, razão pela qual se mostra desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.

Com efeito, nada impede que a prestação de contas seja realizada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sobretudo porque tal obrigação decorre diretamente da legislação de regência.

Mostra-se, inclusive, mais
coerente
com os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional
que a
determinação

para que a instituição financeira apresente demonstrativo detalhado da venda do bem e
do saldo apurado
nos próprios autos da busca e apreensão, concentrando todo o procedimento em único processo
.
Neste sentido:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com determinação de rescisão contratual, consolidação da posse e domínio do bem, bem como obrigação de prestação de contas após a alienação do veículo.

II. Questão em discussão
.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a declaração de rescisão contratual feita de ofício pelo magistrado, sem pedido expresso da parte autora; (
ii
) saber se é cabível a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com base no art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir
.
A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial, afrontando o princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A jurisprudência desta Corte admite que, na hipótese de alienação do bem apreendido, a prestação de contas seja determinada no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em atenção à celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de rescisão contratual. Mantida a determinação de prestação de contas nos próprios autos.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a rescisão contratual, quando ausente pedido expresso da parte, sob pena de julgamento ultra petita.

2. É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando decorrente da venda extrajudicial do bem apreendido, conforme o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1007410-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (
RAI
n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.08.20)

Portanto, uma vez alienado o bem, o credor deve juntar aos autos o comprovante da venda e o demonstrativo de débito atualizado, indicando se houve saldo remanescente a ser restituído ou se ainda persiste saldo devedor. Caso haja discordância complexa sobre os valores, o magistrado poderá, então, remeter a discussão a liquidação ou via própria, mas a exibição inicial das contas é dever que se impõe nestes autos.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando que a instituição financeira apelada proceda à prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, após a alienação extrajudicial do veículo, comprovando o valor da venda e a aplicação do produto para satisfação do crédito e despesas, restituindo o saldo remanescente ao devedor, se existente, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado na origem, observada a suspensão da exigibilidade em favor do apelante (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026